Tribunal: TJSP
Processo: 2213934-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória - Decisão agravada que determinou a realização de perícia grafotécnica, atribuindo o ônus da prova e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais à parte ré - Insurgência - Ônus da prova - Tratando-se de impugnação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade incumbe à parte que produziu o documento - Art. 429, I do CPC - Precedente -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória - Decisão agravada que determinou a realização de perícia grafotécnica, atribuindo o ônus da prova e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais à parte ré - Insurgência - Ônus da prova - Tratando-se de impugnação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade incumbe à parte que produziu o documento - Art. 429, I do CPC - Precedente - Decisão mantida - Pagamento de perícia - Recurso não conhecido neste ponto - Art. 95 do CPC - Matéria que não consta do rol taxativo do art. 1.015 do diploma processual - Urgência não verificada para aplicação da teoria da taxatividade mitigada - Recurso não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213934-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante BANCO
BMG S.A., é agravada RUTE SOUZA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213934-12.2020.8.26.0000 -Voto no 18817 - SRF
2
VOTO No
: 18817
AG. INST.
: 2213934-12.2020.8.26.0000
COMARCA : Foro de Barretos 3a Vara Cível
AGTE.
: Banco BMG S/A
AGDA.
: Rute Souza da Silva
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória - Decisão agravada
que determinou a realização de perícia grafotécnica, atribuindo o ônus
da prova e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais
à parte ré - Insurgência - Ônus da prova - Tratando-se de impugnação
de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade incumbe à parte que
produziu o documento - Art. 429, I do CPC - Precedente - Decisão
mantida - Pagamento de perícia - Recurso não conhecido neste ponto -
Art. 95 do CPC - Matéria que não consta do rol taxativo do art. 1.015
do diploma processual - Urgência não verificada para aplicação da
teoria da taxatividade mitigada - Recurso não provido, na parte
conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213934-12.2020.8.26.0000 -Voto no 18817 - SRF
3
Trata-se de agravo de instrumento interposto à r. decisão de
fls. 179/180 dos autos principais, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara
Cível do Foro de Barretos, Dr. Carlos Fakiani Macatti, que determinou a
realização da perícia grafotécnica a encargo da parte ré, recorrente.
Busca o agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória ajuizada pela agravada,
alegando na inicial em síntese que constatou desconto de Reserva de Margem
Consignável em seu benefício previdenciário, sem que houvesse contratação.
Requereu prova grafotécnica.
Após a contestação, a parte autora, ora agravada, manifestou-
se nos autos informando que a assinatura aposta no contrato não é sua,
motivo pelo qual, a r. decisão agravada determinou a realização da perícia
requerida, a encargo da ré.
Transcreva-se por oportuno a r. decisão recorrida:
“Vistos.
Inicialmente, rejeito ainda a impugnação aos benefícios da gratuidade
da justiça concedidas à autora, porquanto não exige a lei que a parte
seja miserável ou indigente para fazer jus aos benefícios da justiça
gratuita. Outrossim, não comprovou o impugnante a alegada cômoda
situação financeira da parte contrária, e a mesma trouxe aos autos
extrato do seu benefício previdenciário, demonstrando ser merecedora
do benefício. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada e
mantenho a gratuidade da justiça concedida.
1) Presentes as condições da ação e pressupostos processuais,
declaro saneado o feito. Os pontos controvertidos encontram-se
suficientemente delineados pelas manifestações das partes.
Reputo necessária a realização de perícia grafotécnica nos
documentos de fls 104/110. Para tanto nomeio como perita a Sra. Lúcia
Elena Amsei Saloio, inscrita no CPF/MF sob o no 109.004.338-41,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213934-12.2020.8.26.0000 -Voto no 18817 - SRF
4
intimando-a, por e-mail (amseisaloio@hotmail.com.br), para arbitrar
seus honorários no prazo de cinco dias.
2) Com a estimativa, intimem-se as partes para que se manifestem
sobre a proposta de honorários, no prazo comum de 05 dias, nos
termos do artigo 465, §3o, do novo CPC. O silêncio será interpretado
como concordância tácita com o valor arbitrado.
3) Após, tendo em vista tratar-se de relação de consumo e ante a
hipossuficiência econômica da parte autora, deverá a parte ré
providenciar o depósito dos honorários periciais no prazo de dez dias,
sob pena de preclusão.
4) Concedo às partes o prazo comum de quinze dias para, querendo,
indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos.
5) Com o depósito dos honorários, e após a cessação da situação
excepcional prevista no provimento CSM no 2.549/2020 intime-se a
perita nomeada para que informe ao Juízo a data e local para a
realização de colheita de material caligráfico, a fim de que seja a
requerente
intimada
pessoalmente
para
comparecimento
e
oferecimento de material gráfico, sob pena de preclusão da prova em
seu desfavor em caso de ausência injustificada ou recusa em fornecer
o material.
6) A requerida deverá apresentar no ato da perícia, o original dos
documentos, tudo sob pena de preclusão da prova em seu desfavor.
Consigno que, após a realização da perícia, os documentos serão
devolvidos pela própria perita diretamente à requerida.”
Insurge-se o agravante, quanto a esta decisão.
Em suas razões recursais alega em síntese que a parte que
requer a perícia deve arcar com seus honorários, nos termos do artigo 95 do
CPC. Sustenta que houve a inversão do ônus da prova beneficiando
exclusivamente a parte agravada. Entende pela reforma para que os
honorários periciais sejam suportados pela agravada, que requereu a
produção da prova pericial, nos termos do artigo 429, I do CPC.
O recurso não comporta provimento, na parte conhecida.
Na hipótese vertente, não há o que modificar na decisão
agravada.
Ainda que possa surgir dúvida quanto a aplicação do inciso I
ou II do artigo 429 do CPC, o fato é que a relação travada entre as partes é de
consumo, o que possibilita a imposição do ônus probatório ao réu, diante do
que preceitua o art. 6o, VIII do CDC e artigo 373, §1o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213934-12.2020.8.26.0000 -Voto no 18817 - SRF
5
Vejamos:
“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:
I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à
parte que a arguir;
II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o
documento.”;
“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão
do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do
juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiências;”
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o
encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da
prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo
diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe
foi atribuído.” (g.n.).
E o Superior Tribunal de Justiça já decidiu a respeito:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA FIRMA APOSTA NO
TÍTULO EXECUTADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE
PERTENCENTE AO EMBARGADO-EXEQÜENTE, QUE TROUXE O
DOCUMENTO. ARTIGO 389, II, DO CPC. PROVA PERICIAL REQUERIDA
PELO
EMBARGANTEEXECUTADO.
ADIANTAMENTO
DOS
HONORÁRIOS DO PERITO POR QUEM REQUEREU A PERÍCIA.
ARTIGO 19 DO CPC. 1. Tratando-se de contestação de assinatura, o
ônus da prova da sua veracidade incumbe à parte que produziu o
documento. A fé do documento particular cessa com a impugnação do
pretenso assinante, e a eficácia probatória do documento não se
manifestará enquanto não comprovada a sua veracidade. 2. As regras
do ônus da prova não se confundem com as regras do seu custeio,
cabendo a antecipação da remuneração do perito àquele que requereu
a produção da prova pericial, na forma do artigo 19 do CPC. 3. Recurso
especial provido”. (REsp 908.728/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 26/04/2010)
(g.n.).
Portanto, mostra-se acertada a decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213934-12.2020.8.26.0000 -Voto no 18817 - SRF
6
É importante ponderar que foi o agravante quem confeccionou
o documento e o tem em seu poder, o que torna a prova facilitada.
Os fatos alegados na inicial e sustentados durante a demanda
correspondem à prova negativa, não sendo razoável exigi-la da parte contrária.
Ademais, poder-se-ia dizer que regularidade da assinatura
constitui fato extintivo do direito do agravado, o que de interesse do agravante,
como consignado na decisão retro colacionada.
Desse modo, nada há para modificar na decisão agravada.
No mais, o recurso não é conhecido.
Pretende o recorrente a aplicação do art. 95 do CPC.
Contudo, tal pretensão não está elencada no rol taxativo do
art. 1.015 do CPC.
Vejamos:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do
pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos
embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença
ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no
processo de inventário.”
Note-se que a responsabilidade pelo pagamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213934-12.2020.8.26.0000 -Voto no 18817 - SRF
7
honorários periciais e o ônus da prova, propriamente dito, não são matérias
correspondentes.
Há independência entre tal e qual questão processual.
Confira-se o entendimento deste E. Tribunal:
“Agravo de Instrumento. Locação de Imóveis. Ação revisional. Decisão
saneadora que fixou aluguéis provisórios e determinou a realização de
perícia, mediante o rateio das custas, com fundamento no artigo 95,
NCPC. Irresignação da parte requerida. Inadmissibilidade Juízo a quo
fixou os locativos provisórios em valor equivalente a 80% sobre o
aluguel vigente em observância ao artigo 68, letra "b" da Lei 8245/91. O
dispositivo contido no art. 68, inc. II, letra "b", da Lei 8.245/91, deve ser
inserido ou analisado à luz do regime geral das tutelas provisórias.
Destarte, o aluguel provisório somente deve ser fixado caso sejam
apresentados elementos hábeis a conferir segurança e certeza na
decisão. In casu, tais elementos se fazem presentes, como asseverado
pelo Juízo a quo. De fato, pelo que veio aos autos, em especial a
documentação apresentada pela parte agravada, a situação que se tem
é da preponderância dos motivos convergentes à aceitação da
alegação de que o valor do aluguel precisa ser revisto. Lado outro, não
se pode dizer, a priori, que a fixação provisória do aluguel no valor
constante da r. decisão agravada, cause prejuízo à parte agravante.
Com efeito, se o aluguel definitivo venha ser superior ao provisório, a
locatária, por certo, deverá pagar as diferenças apuradas e corrigidas,
ao final da ação, e nos mesmos autos. Outrossim, o valor fixado ao
final do processo, com base na prova pericial que em breve será
realizada, retroagirá à data da citação. Ressalte-se, ainda, que o
montante fixado a título de aluguéis provisórios está muito mais
próximo da cifra atualmente vigente, do que o valor pretendido pela
locatária, em sua petição inicial. Despesas Periciais - Inadmissibilidade
de impugnação da decisão que determinou o rateio das despesas
periciais, por Agravo de Instrumento. Rol constante do dispositivo
contido no art. 1015, do NCPC é taxativo. Destarte, só podem ser
impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias
relacionadas no dispositivo contido no art. 1015, do NCPC. Decisão
agravada no tocante ao rateio de despesas não está abarcada pelo rol
constante do art. 1015, do CPC. Precedente desta C. Câmara. Recurso
conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2236673-13.2019.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
VII - Itaquera - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de
Registro: 19/05/2020) (g.n.).
“Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e
morais. Decisão saneadora que rejeitou a impugnação à concessão da
gratuidade da justiça, determinou a inversão do ônus da prova e
determinou que a parte requerida arque com os custos da perícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213934-12.2020.8.26.0000 -Voto no 18817 - SRF
8
determinada. Inconformismo das rés. Decisão que não acolheu a
impugnação. Não conhecimento. Ainda que a taxatividade do rol do
art. 1.015 do CPC tenha sido mitigada (Recursos Especiais Repetitivos
no 1.704.520/MT e no 1.696.396/MT), não se vislumbra a subsunção do
caso em tela às hipóteses de mitigação previstas
jurisprudencialmente. Urgência inexistente. Matéria que pode ser
analisada em sede de apelação, sem trazer prejuízos às partes.
Recurso não conhecido nesse quesito. Decisão que inverteu o ônus da
prova e determinou que a ré arque com os custos da perícia.
Inconformismo da ré. Manutenção da decisão no que tange à inversão
do ônus da prova, dada a aplicabilidade do CDC e a hipossuficiência
técnica do condomínio quanto à questão controvertida. Quanto à
perícia, no entanto, seu custeio não se confunde com o ônus da prova
e é determinado pelo requerimento das partes, nos termos do art. 95
do CPC. Custas devem ser custeadas pela parte que a requereu.
Recurso parcialmente provido. Recurso parcialmente conhecido e na
parte conhecida, parcialmente provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2069649-23.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Piva
Rodrigues;
Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Mairinque - 1a Vara;
Data do Julgamento: 15/03/2012; Data de Registro: 04/05/2020). (g.n.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Arguição de falsidade documental
Decisão que determinou a realização de perícia, nomeou a expert e
determinou ao agravante o dever de adiantamento dos honorários
periciais Questão relativa nomeação da profissional que não pode ser
conhecida, já que não se inclui no rol do art. 1.015 do CPC, nem há
hipótese de aplicação do princípio da taxatividade mitigada Arguição
de falsidade Atribuição do ônus de prova a quem produziu o
documento, nos termos do art. 429, II, do CPC Hipótese, no entanto,
que não se confunde com responsabilidade pelo pagamento das
despesas de perícia, que deve observar o disposto no art. 95 do CPC
Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2026502-44.2020.8.26.0000; Relator (a):
Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Arujá - 1a Vara; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data
de Registro: 17/04/2020) (g.n.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição do recurso da decisão que
fixa o valor dos honorários periciais e determina o depósito do valor
pelo réu Hipótese que não se enquadra naquela de redistribuição do
ônus da prova Inadmissibilidade Inteligência do artigo 1.015 do
CPC/2015 Não conhecimento: O art. 1.015 do CPC/2015 lista as
hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento,
mas a decisão proferida nestes autos não se enquadra em nenhuma
das hipóteses legais - Mitigação da taxatividade que não se justifica no
caso concreto.” (TJSP - 2262038-69.2019.8.26.0000, Relator(a): Nelson
Jorge Júnior Comarca: Penápolis Órgão julgador: 13a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 20/01/2020 Data de publicação:
20/01/2020).
E a matéria é possível de análise em caso de eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213934-12.2020.8.26.0000 -Voto no 18817 - SRF
9
apelação, não caracterizando-se a urgência necessária para a aplicação da
teoria da taxatividade mitigada.
Assim, na parte conhecida, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ACHILE ALESINA
Relator-